Tribunal: TJSP
Processo: 2363769-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA – AUTORA QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO DE 1a INSTÂNCIA PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS, PARA FINS DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AGRAVANTE QUE, INSTADA A TRAZER AOS AUTOS DESTE RECURSO DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVALIAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA – AUTORA QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO DE 1a INSTÂNCIA PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS, PARA FINS DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AGRAVANTE QUE, INSTADA A TRAZER AOS AUTOS DESTE RECURSO DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVALIAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, DEIXOU NOVAMENTE DE DAR CUMPRIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE, DESTA FORMA, NÃO RESTOU DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.